Tribunal: TJMT
Processo: 1005500-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005500-18.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO INTERMEDIUM SA
AGRAVADOS:- EDIMO CARLOS PIANA e DAYANA PAULA DOS SANTOS
Agravo de Instrumento n. 1005500-18.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação Anulatória c/c Revisional, Repetição de Indébito c/c Consignação em Pagamento, deferiu parcialmente a tutela de urgência tão somente para SUSTAR a primeira e segunda praça para hastas públicas, designadas para os dias 09 e 11 de março de 2020, e quaisquer outros atos de alienação e expropriação extrajudicial, do bem indicado pela parte Requerente na petição inicial, da matrícula no 93.895, do 6o Serviço Notarial e Registral, ou a suspensão de seus efeitos caso tenha sido eventualmente realizado até decisão final da presente demanda.
O agravante alega que firmou com os agravados Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 821.616,32 a serem pagos em 180 parcelas, e como forma de garantia ao cumprimento integral do contrato, foi pactuado a alienação fiduciária do imóvel, matrícula n. 93.895, do 6o Serviço Notarial de Imóveis da terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT.
Diz que já houve uma renegociação da dívida em razão da pandemia decorrente da Covid-19 e, diante da inadimplência, foi envida notificação por meio do Registro de Imóvel e títulos da Comarca de Barueri/SP, o qual detém de fé pública, para que purgassem a mora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de consolidação da propriedade em seu favor, conforme disposto no art.26, §1°, da Lei n°.9.514/971.
Afirma que, ainda que não tivesse ocorrido a notificação pessoal da agravada, a cláusula 6 da avença concede poderes uns aos outros para qualquer ato de representação, inclusive para receber intimações.
Pontua que, transcorrido o prazo sem o pagamento, a propriedade foi legalmente consolidada, em cumprimento ao contrato e à lei, prosseguindo com a averbação do ato na matrícula do imóvel.
Acrescenta que após, promoveu a ciência deles quanto aos leilões enviado no endereço eletrônico indicado no contrato e devidamente recebido.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência para suspender a primeira e segunda praça para hastas públicas, designadas para os dias 09 e 11 de março de 2020, e quaisquer outros atos de alienação e expropriação extrajudicial, do bem indicado pela parte Requerente na petição inicial, da matrícula no 93.895, do 6o Serviço Notarial e Registral, proferido nos seguintes termos:
(...)
Pelos fatos narrados pelo Requerente, avalio que, APARENTEMENTE NÃO FORAM ESGOTADAS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES.
De acordo com os documentos acostados aos autos, às margens da matrícula do imóvel consta-se a averbação da consolidação da propriedade ao credor fiduciário, todavia, não verifica-se registro acerca de eventual requerimento de intimação pessoal dos devedores, concedendo-lhes o prazo de 15 dias para purgação da mora, ou a própria consolidação da propriedade em caso de não pagamento, nos termos do art. 26, caput, e seu § 1o, da Lei no 9.514/97.
Ademais, observo que o Banco Requerido inverteu a ordem dos procedimentos normativos previstos na referida legislação federal, ao primeiro designar datas de praça para realização de hastas públicas extrajudiciais, abdicando-se de observar os requisitos do art. 26 e seguintes do diploma legal sublinhado.
Nesse sentido, colaciono precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:
(...)
Logo, diante da alegação do Requerente, de que não houve a sua regular intimação para lhe possibilitar a realização da purgação da mora da dívida, nem a observância do disposto no art. 26 e seguintes da Lei no 9.514/97, entendo presentes os requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora.
E ainda, a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de maneira que é prudente neste ínterim, a concessão da tutela provisória de urgência para suspender os atos decorrentes da praça/leilão à realizar-se ou já realizado, evitando-se assim mais custos e possíveis danos irreparáveis. (Id 50783391 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela sobretudo quanto a existência de vícios que podem comprometer todo o procedimento já efetivado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 6 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator